Tribunal: TJES
Processo: 5014224-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014224-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ BEZERRA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. NÃO APRESENTAÇÃO MENSAL NO SISTEMA SAREF E APRESENTAÇÃO VIRTUAL COM VESTIMENTA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE 1/4 DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a perda de 1/4 dos dias remidos, nos autos da execução penal em curso, sob fundamento de ausência injustificada à apresentação mensal de março de 2025 no sistema SAREF e de apresentação virtual inadequada no mês anterior, fevereiro de 2025. A defesa pleiteia a revogação da falta grave e a restituição dos dias remidos, alegando boa-fé, ausência de dolo, falta de norma sobre vestimenta e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a justificativa de perda do QR CODE constitui causa idônea para afastar a falta grave pela ausência de apresentação em março de 2025; (ii) estabelecer se a apresentação virtual sem vestimenta adequada pode ser considerada irregularidade apta a caracterizar falta disciplinar; (iii) determinar se a perda de 1/4 dos dias remidos é proporcional à conduta do apenado e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das condições do regime aberto, entre elas o dever de apresentação periódica em juízo, presencial ou virtual, configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal.

4. A alegação de perda do QR CODE não constitui justificativa válida, pois o sistema SAREF pode ser acessado por qualquer navegador de internet, sendo de conhecimento do apenado que o comparecimento deveria ocorrer entre os dias 1º e 10 de cada mês, podendo inclusive ser realizado pessoalmente em caso de dificuldade técnica.

5. A apresentação virtual sem camisa revela desrespeito à solenidade do ato jurisdicional e descumprimento das orientações previamente fornecidas aos apenados, que deveriam comparecer “devidamente trajados”, conforme instruções do cadastramento no SAREF.

6. A exigência de vestimenta adequada não configura arbitrariedade, mas decorre da necessidade de manutenção do decoro e da disciplina na execução penal, valores compatíveis com a natureza jurisdicional do ato de apresentação, ainda que realizado de forma remota.

7. A sanção de perda de 1/4 dos dias remidos está em conformidade com o art. 127 da LEP, que autoriza a revogação de até 1/3 em caso de falta grave, e foi devidamente fundamentada na reiteração de condutas negligentes (ausência injustificada e apresentação inadequada).

8. A manutenção do regime aberto, mesmo após a falta grave, não torna a sanção desproporcional, representando apenas a individualização judicial da resposta disciplinar, sopesando a gravidade da conduta e o comportamento posterior do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A perda do QR CODE não constitui justificativa idônea para o não comparecimento virtual mensal no sistema SAREF, quando disponíveis meios alternativos de acesso.

2. A apresentação virtual sem vestimenta adequada viola o dever de respeito e decoro em ato jurisdicional.

3. A perda de 1/4 dos dias remidos, fundamentada em conduta reiterada de descumprimento, é proporcional e encontra amparo no art. 127 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V, 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014224-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ BEZERRA NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOSÉ LUIZ BEZERRA NETO
em face da r. decisão de mov. 225.1 (ID 15662940) que, nos autos da Execução Penal, reconheceu a prática de falta grave pelo agravante e determinou a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Em suas razões, ao mov. 237.1 da Execução Penal (ID 15662942), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante agiu de boa-fé ao justificar a impossibilidade de apresentação em março de 2025 pela perda do QR CODE, comunicando imediatamente o fato ao juízo através de sua advogada, poucos dias após o prazo orientado;
(ii)
não há regulamento formalizado e cientificado ao apenado que defina o padrão de vestimenta adequada para a apresentação virtual, tornando a exigência subjetiva e desprovida de base normativa clara; e
(iii)
a perda de 1/4 dos dias remidos é desproporcional, diante da ausência de prejuízo à execução penal ou à segurança pública, do bom comportamento carcerário, da atividade lícita exercida e do fato de o próprio Juízo ter mantido o regime aberto.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a revogação da homologação da falta grave e restituição dos dias remidos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 254.1 (ID 15662939), pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 256.1, ID 15662941).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16668717, pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. No caso em tela, a decisão recorrida (ID 15662940) fundamentou o reconhecimento da falta grave
(I)
na ausência do apenado em Juízo no mês de março de 2025, justificada pela perda do QR CODE para registro no sistema SAREF. Neste ponto, o Juízo da Execução não acolheu a justificativa, argumentando que o acesso ao sistema SAREF não se vincula exclusivamente ao QR CODE, podendo ser realizado por qualquer navegador de internet, e que o apenado foi devidamente orientado sobre o procedimento e o prazo (entre os dias 1º e 10 de cada mês).

Ainda, fundamentou
(II)
na apresentação do apenado no mês de fevereiro de 2025 sem as vestimentas adequadas, em desacordo com as orientações fornecidas no momento do cadastro no SAREF, que exigiam traje compatível com o comparecimento presencial; em razão disso, a apresentação virtual de fevereiro de 2025 não foi homologada.

Em consequência da homologação da falta grave, aplicou-se a sanção prevista no art. 127 da LEP, com a revogação de 1/4 (um quarto) dos dias remidos. Contudo, considerando a retomada das apresentações, a ausência de novo crime e a comprovação de trabalho honesto, foi concedida ao agravante a oportunidade de permanecer no regime aberto.

Na presente hipótese, a defesa alega ausência de dolo e a manifesta boa-fé do reeducando, sustentando que a justificativa apresentada para a ausência de comparecimento virtual em março de 2025 (perda do QR CODE) foi prontamente comunicada ao Juízo e decorreu de um erro escusável, não de má-fé.

Ocorre que, restou consignado na decisão agravada que, por ocasião da implantação do sistema SAREF (Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial) e do cadastro dos apenados, houve expressa orientação no sentido de que a apresentação facial mensal deveria ocorrer entre os dias 1º e 10 de cada mês, preferencialmente no início do período para evitar esquecimentos ou permitir a correção de eventuais erros, e, crucialmente, que o acesso ao sistema não dependia exclusivamente do QR CODE recebido, podendo ser realizado através de qualquer navegador de internet, por se tratar de um endereço eletrônico. Vejamos trechos da decisão agravada que elucida esta questão:

“(...) Quando da implantação do SAREF e do cadastro dos Apenados, foi orientado que deveriam realizar a apresentação facial mensalmente e entre os dias 1° e 10 de cada mês, e que o sistema não é aplicativo vinculado a um celular, mas sim, “site” (endereço eletrônico vinculado a internet) que pode ser acessado por qualquer navegador,
não sendo atrelado somente ao QR CODE recebido quando do cadastro
.

Ademais, é cediço que mais vantajoso aos Egressos se apresentarem, preferencialmente, no início de cada mês, a fim de que não se esqueçam do prazo determinado para realização do comparecimento via SAREF ou caso ocorra algum erro, terão tempo hábil para apresentar-se pessoalmente.

Além disso, foi orientado, também, que deveriam realizar a apresentação facial devidamente trajados, tal como já faziam no comparecimento presencial. (...)”

Dessa forma, a mera alegação de perda do QR CODE não configura justificativa plausível ou causa excludente de responsabilidade, uma vez que o agravante possuía meios alternativos para cumprir sua obrigação ou, em caso de dificuldade intransponível com o sistema, poderia e deveria ter comparecido pessoalmente à Vara de Execuções Penais dentro do prazo estipulado (até o dia 10 de março de 2025), o que não ocorreu, vindo a peticionar somente em 13/03/2025.

É cediço que o descumprimento das condições impostas para o regime aberto, incluindo o dever de comparecimento periódico em juízo (seja presencial ou virtualmente, conforme determinado), configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal:

Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V – descumprir, no regime aberto, as condições impostas; (...)

Portanto, diante da ausência de justificativa idônea para o não comparecimento (virtual ou presencial) no prazo estabelecido, mostra-se escorreito o reconhecimento da falta grave referente ao mês de março de 2025.

Ademais, a defesa argumenta que a não homologação da apresentação de fevereiro de 2025 e sua consideração como infração carecem de base legal, pois não existiria norma específica, de ciência do apenado, que regulamente o conceito de “
vestimenta adequada
” para a apresentação virtual.

Contudo, conforme expressamente consignado na r. decisão agravada, os apenados foram orientados, no ato do cadastro no sistema SAREF, a realizar a apresentação facial “
devidamente trajados, tal como já faziam no comparecimento presencial
”.

Não se trata, portanto, de exigência arbitrária, desprovida de fundamento ou imprevisível, mas da simples extensão do padrão mínimo de urbanidade exigido, mesmo quando realizados por meio virtual.

É dizer, a facilidade proporcionada pela tecnologia não pode ser interpretada como licença para a completa informalidade ou desrespeito ao ato.

Com efeito, a apresentação virtual perante o Juízo da Execução, mesmo que remota, permanece sendo um ato de natureza jurisdicional que demanda postura compatível. Assim, apresentar-se sem camisa, como registrado nos autos (mov. 211.1) e não contestado pelo agravante, configura conduta incompatível com esse dever, demonstrando desatenção e desrespeito para com o ato e a instituição judiciária.

Assim, a não homologação da apresentação de fevereiro de 2025 e a consideração dessa conduta como uma irregularidade estão em consonância com a necessidade de manutenção da disciplina e do decoro na execução penal.

Por fim, a defesa alega a desproporcionalidade da sanção aplicada, qual seja, a revogação de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Conforme estabelece a redação do art. 127 da Lei de Execuções Penais, “
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar
”.

Para se determinar a quantidade do tempo remido que efetivamente será perdido, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber ‘a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’).”
(AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau aplicou a revogação na fração de 1/4 (um quarto), patamar, portanto, inferior ao limite máximo legalmente previsto.

Aliás, a decisão explicitou, ainda que sucintamente, a razão para a aplicação da sanção nesse
quantum
, ao considerar a homologação da falta grave, que, por sua vez, levou em conta não apenas a ausência injustificada de março, mas também a irregularidade (vestimenta inadequada) na apresentação de fevereiro, demonstrando uma reiteração de condutas negligentes por parte do apenado.

Neste cenário, considerando a dupla irregularidade cometida pelo agravante (apresentação inadequada em fevereiro e ausência injustificada em março), a aplicação da perda dos dias remidos na fração de 1/4 (um quarto), que se situa abaixo do máximo legal, não se revela desproporcional ou desarrazoada, estando devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto e em conformidade com o disposto no art. 127 da LEP.

Vale dizer, ainda, que o fato de ter sido oportunizada a manutenção do regime aberto não representa incoerência, mas sim a aplicação individualizada da pena e de suas consequências, ponderando-se a gravidade das faltas com o comportamento posterior do apenado (retomada das apresentações e trabalho lícito), sem, contudo, afastar a sanção legalmente prevista para a falta grave cometida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)